Tribunal: TJDFT
Processo: 0723980-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0723980-65.2020.8.07.0000 PACIENTE: RAI ALMEIDA DA SILVA IMPETRANTE: ÉRICA ALVES DA CUNHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAÍ ALMEIDA DA SILVA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Brasília e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I (dez vezes – dez vítimas) e art. 180, “caput”, ambos do Código Penal. A impetrante (Dra. Érica Alves da Cunha) argumentou, em suma, que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea, pois não há sequer indícios de autoria, uma vez que as vítimas e testemunhas não reconheceram o paciente, ele não é fisicamente semelhante aos autores do delito e, no momento do crime, estava no Varjão, na casa de familiares. Ademais, conforme revela vídeo juntado aos autos, do momento em que foi abordado pelos policiais, o paciente não estava de mochila. Argumentou que, caso se considere que alguns itens roubados foram encontrados na posse do paciente, então a conduta deve ser desclassificada para receptação. Ainda que assim não fosse, ponderou que não existem elementos concretos que evidenciem que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, pois o crime não foi grave e nem seria possível fazer tal juízo de valor nessa fase incipiente da ação penal, bem como porque ele tem bons antecedentes, possui endereço fixo no distrito da culpa, tem boa reputação, exerce ocupação lícita e precisa trabalhar, pois ajuda financeiramente a sua mãe, a qual possui problemas psicológicos, é extremamente pobre e reside no Estado da Bahia. Acrescentou que o paciente está preso preventivamente há cerca de noventa dias e, embora a prisão preventiva tenha a finalidade de assegurar o bom andamento da instrução criminal, não pode se prolongar indefinidamente. Requereu, liminarmente e no mérito, que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. De acordo com as informações registradas no auto de prisão em flagrante, os policiais chegaram até os suspeitos por meio do serviço de localização de dois celulares que foram subtraídos na ação e o paciente foi reconhecido como um dos autores do crime por uma das vítimas (RAFAEL LEMES DE OLIVEIRA - ID 17721895, p. 41), o qual detalhou que ele teria sido um dos que anunciou o assalto, bem como que ele subtraiu dinheiro do caixa. Ademais, de acordo com o auto de apresentação e apreensão, com o paciente foram encontrados os seguintes itens: uma mochila pertencente ao motorista do ônibus; um cartão de crédito pertencente a uma das passageiras; uma bolsa de outro passageiro com carteira e documentos pessoais; além de um telefone celular, vinculado a outra ocorrência de roubo, praticado em data anterior (ID 17721895, p. 27). Portanto, ao menos num juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, parece haver indícios de autoria. Ademais, na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, a douta autoridade judiciária considerou que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, porque o “modus operandi” revelou a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes, tendo em vista que o crime foi cometido no interior de transporte coletivo, com emprego de arma de fogo e foram subtraídos nove telefones celulares, dinheiro em espécie do caixa e outros bens, “in verbis”: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito no APF. Segundo consta, os autores do fato adentram o transporte coletivo e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram nove aparelhos celulares, valores do caixa, dentre outros bens. Ressalte-se que o emprego de arma potencializa o temor à vítima. Tais circunstâncias são aptas a caracterizar a periculosidade social do agente e o risco que, em liberdade, imprime à ordem pública. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. Ademais, o autuado JAMESON responde a ação penal recente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo e voltou a incidir na prática de crime, circunstância da qual decorre inevitável conclusão de que, em liberdade, encontrará estímulos para continuar deliquindo. Assim, necessária a prisão também para evitar a reiteração delitiva. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinquir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. Por fim, o crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JAMESON ALMEIDA GOMES, filho(a) de Gervanio de Oliveira Gomes e Edilene Queiroz de Almeida, nascido em 12/10/1998; e RAI ALMEIDA DA SILVA, filho(a) de Humberto Manoel da Silva e Eliene Sampaio Almeida, nascido em 13/07/2000; e RAÍ ARAÚJO MIRANDA, filho(a) de Raimundo Miranda da Silva e Jucelia Lima Araújo, nascido em 08/12/2001; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (ID 17721897, p. 43/44) Ao apreciar pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, o Magistrado destacou que existem indícios de autoria, em especial porque o paciente foi reconhecido por uma das vítimas como um dos autores do crime e que não surgiram fatos novos que pudessem ensejar a concessão da liberdade provisória, “in verbis”: O requerente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, roubo praticado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, o que estaria a evidenciar a periculosidade social do agente e o risco que em liberdade imprime à ordem pública. Consigne-se, inicialmente, ao contrário do alegado, que existentes indícios da prática do crime de roubo pelo requerente, fato que foi devidamente analisado pela juíza do NAC, sendo de se ressaltar nesse ponto que, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, este foi devidamente reconhecido pela vítima Rafael. No mais, quanto aos demais argumentos da defesa, verifico que não foi aduzido qualquer fato novo que pudesse ensejar a revogação da prisão cautelar, permanecendo, portanto, inabalados os fundamentos para manutenção da prisão preventiva do requerente. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de RAÍ ALMEIDA DA SILVA e determino sua permanência em constrição cautelar. (ID 17721901) Assim, não se observa, numa cognição sumária, que o Magistrado tenha apresentado fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva, pois “a prática de crime em transporte coletivo, contra diversas vítimas, (...) são circunstâncias do caso concreto que extrapolam as normais do tipo penal de roubo e demonstram maior gravidade da conduta” (Acórdão 991239, 20170020010227HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/2/2017, publicado no DJE: 6/2/2017. Pág.: 684/692). Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator